Tribunal: TJES
Processo: 5011488-25.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011488-25.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NEIDE MARA DOS SANTOS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011488-25.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: NEIDE MARA DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: I. SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO

DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada por
NEIDE MARA DOS SANTOS
em face do
BANCO BMG S/A
, postulando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCM), bem como a devida devolução dos valores pagos, em dobro, ou o cancelamento do cartão de crédito em nome da requerente e a transformação da operação em empréstimo consignado, com o devido abatimento das parcelas já pagas; a condenação do réu a trazer aos autos o saldo devedor da parte autora, prova de desbloqueio, de uso e as próprias faturas do suposto cartão de crédito e aprova de envio das faturas e do próprio cartão de crédito à Autora, bem como o contrato devidamente assinado pela consumidora e a compensação por danos morais.

Na sua petição inicial, alega a parte requerente que, desde 02/2017, a empresa Requerida vem lançando descontos no benefício previdenciário, sobre as rubricas “Empréstimo sobre a RMC” e “Reserva de margem Consignável – RMC”.

Afirma que os descontos referem-se a empréstimo consignado modalidade cartão de crédito, sem data prevista para término, gerando desvantagens à consumidora.

Aduz que o valor lançado mensalmente na folha de pagamento da parte autora é insuficiente para quitar os encargos mensais, em outras palavras, a dívida nunca será paga, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado.

Aduz que foi ludibriada e induzida ao erro dolosamente.

Alega que o contrato celebrado entre as partes, nas condições em que está sendo executado pelo banco requerido, é abusivo e fere os primados de proteção ao consumidor, razão pela qual imperioso o cancelamento do cartão de crédito.

O banco requerido sustentou em contestação (ID. 3690718), preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível; ausência de interesse de agir e prejudicial de mérito (prescrição e decadência). No mérito, aduziu a validade do contrato celebrado e dos descontos realizados; alegou que a parte autora realizou 5 (cinco) saques com o cartão de crédito consignado, a saber: a) em 29/05/2015,, no valor de R$ 1.063,00; b) em 12/04/2017 , no valor de R$ 78,00 ; c) em 13/07/2018, no valor de R$ 109,00; d) em 19/03/2019 , no valor de R$ 153,43; e) em 20/08/2020, no valor de R$ 219,00; afirmou que além dos saques a parte autora realizou compras com o referido cartão; aduziu a inexistência de danos morais; afirmou inexistir dever de indenizar e a impossibilidade de restituição em dobro dos valores pagos; alegou o descabimento da inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais. Em caso de condenação do réu, requereu a compensação do valor recebido.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.3690731) dispôs que:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DETERMINO o cancelamento do cartão de crédito consignado; b) DETERMINO a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c) CONDENO a parte ré (BANCO BMG S/A) a pagar à parte autora (NEIDE MARA DOS SANTOS) o valor de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; d) AUTORIZO a compensação, podendo a BANCO BMG S/A abater do valor dos danos morais ora fixados, o total do saldo devedor em aberto (R$ 371,44 (trezentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos)); e) FACULTO ao réu o abatimento do valor referente às compras realizadas com o cartão de crédito objeto da lide.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 3690732). Preliminarmente, alega a incompetência do juizado cível ante a complexidade da demanda e da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, aduz a ausência de provas pela parte autora; a legalidade do contrato firmado; a legalidade do saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado e legalidade das cobranças. Alega, por fim, a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID.3690785), pugnando pela manutenção da sentença do juízo singular.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Repito, cabia ao Requerido trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado
in casu
.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão deste em contrato de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Consta dos autos que o consumidor usou o cartão de crédito para fazer compras (ID 3
690724
), razão pela qual não há como entender que o consumidor fora induzido a erro, ou, ainda, que a instituição financeira faltara com o dever de informação, haja vista as especificidades do contrato de cartão de crédito, que admite pagamento mínimo da fatura.

Como o Contrato de Cartão de Crédito Consignado não é ilegal, e, inexistindo falha no dever de informação, a negócio jurídico celebrado é existente, válido e eficaz.

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários face o resultado do julgamento. É como voto.